Tribunal: STF
Processo: ADI 7190
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974, DE 2013, DO ESPÍRITO SANTO. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO. 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974, de 2013, do Estado do Espírito Santo, que “dispõe sobre o Regime de Custas e adota outras providência”. Eis o teor do referido dispositivo, no qual se inclui o objeto impugnado:



    “Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais: 



    I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude; 



    II - o Ministério Público nos atos de ofício; 



    III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data; 



    IV - a ação direta de inconstitucionalidade; 



    V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras; 



    VI - os embargos de declaração; 



    VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;



    VIII - o agravo retido; 



    IX - a exceção de pré-executividade; 



    X - os embargos declaratórios; 



    XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário; 



    XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.



    § 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 



    § 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação. 



    § 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais. 



    § 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.” (grifos nossos).



    2. Na petição inicial, o requerente alegou que o objeto hostilizado tem o condão de propiciar interpretações inconstitucionais em determinadas situações:



    “É importante aqui mencionar que, até o ano de 2016, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória era a única serventia judicial não oficializada em todo o Estado do Espírito Santo em matéria afeta à Fazenda Pública. Esse fato desencadeou, em 2014, a cobrança de diversas guias de custas processuais supostamente devidas pelo Estado do Espírito Santo em relação às causas em que fora sucumbente na referida vara, naqueles moldes delineados pelo §1º do art. 20 da lei aqui impugnada. 



    Ocorre que, administrativamente, a Procuradoria-Geral do Estado do Espirito Santo, por meio do Conselho da Procuradoria-Geral, reconheceu, no caso concreto das cobranças da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Acórdão Nº 010/2014 do Conselho da PGE/ES1 ), a inconstitucionalidade do §1º do art. 20 da Lei Nº 9.974/13, instruindo o não pagamento das mencionadas custas processuais (e das demais em situação semelhante) em que fosse verificada a violação às disposições constitucionais que dizem respeito ao estabelecimento das serventias judiciais não oficializadas e regras de ingresso nos cargos públicos por meio de concursos públicos. 



    Assim sendo, ficou reconhecido que, embora possa se afirmar a constitucionalidade do §1º do art. 20 da Lei Nº 9.974/13, existem situações em que a obrigação do Estado do Espírito Santo em arcar com as custas em que é sucumbente perante tais varas judiciais não oficializadas acaba por violar a Constituição Federal. Tratam-se, pois, de situações incompatíveis, no caso concreto, com o que estabelece a Constituição, fazendo-se necessário interpreta-las de acordo com a CF/88.



    (...)



    Embora não se tenha mais o conhecimento de varas judiciais não oficializadas, o dispositivo impugnado pela presente ADI encontra-se em vigência e surtindo seus efeitos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Tanto é que, recentemente (15/12/2021), o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo ratificou aquele entendimento firmado no já mencionado Acórdão Nº 010/2014, considerando a possibilidade de serem realizadas novas cobranças dos referidos valores em situações de inconstitucionalidade como a já mencionada.” (e-doc. 1, p. 3-4).



    3. O governador capixaba explicou que “não se está afirmando a possível aplicação do mencionado dispositivo em novas causas em que o Estado do Espírito Santo for sucumbente no âmbito do TJES após a oficialização do último cartório privado em 2016, mas sim da possibilidade de cobranças dos valores supostamente devidos pelo Estado naquelas causas em que fora sucumbente em momento anterior à oficialização dos cartórios” (e-doc. 1, p. 5). Logo, a finalidade desta ação direta seria evitar o efeito multiplicador das cobranças de indébitos imputados à Fazenda Pública estadual.



    4. Argumentou que a situação contextualizada representa afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição de 1988, uma vez que, com exceção dos titulares das serventias judicias lotados em momento pré-constitucional, o preenchimento desses cargos deve, necessariamente, ser realizado por concurso público, sendo vedada a delegação desses serviços a particulares. No caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, informou que a nomeação da então titular deu-se pelo Ato nº 290, de 1996, do Tribunal de Justiça do Espato do Espírito Santo, cuja publicação ocorreu em 19 de março de 1996. Assim, ao seu ver, o vício de inconstitucionalidade resta configurado, o que se alastra para as cobranças mencionadas de custas processuais.



    5. Em suma, o legitimado defendeu o seguinte:



    “Portanto, a medida que se impõe é que o §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/13 seja interpretado conforme à Constituição Federal, a fim de que o Estado do Espírito Santo seja desobrigado de arcar com as custas processuais supostamente devidas nas ações que tramitaram perante serventias judiciais não oficializadas constituídas fora dos ditames constitucionais, por violação aos art. 37, II da CF e art. 31 do ADCT. 



    Subsidiariamente, caso não seja a hipótese de desonerar o Estado do Espírito Santo na realização do pagamento destas custas, requer que o mencionado dispositivo seja interpretado de modo a transferir o ônus pelas mencionadas verbas ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, visto que este, além de ter sido o responsável na edição do mencionado dispositivo impugnado na presente ADI, possui fundo propriamente destinado ao custeio dos serviços e das atividades da Justiça.” (e-doc. 1, p. 11).



    6. Com fundamento no art. 5º, inc. XXXV, do Texto Constitucional, alegou, ainda, a existência de inconstitucionalidade material vertida na restrição do direito de ação da Fazenda capixaba, pois, “ao dispor que o Estado deverá arcar com as custas processuais eventualmente devidas nas causas em que for sucumbente perante os cartórios judiciais não oficializados, o dispositivo impugnado na presente ADI nada mais fez que resfriar, frear o direito de ação do Estado por receio na necessidade de eventualmente ter que realizar pagamento das custas em que atuar perante as varas não oficializadas” (e-doc. 1, p. 12).



    7. Em sede cautelar, reputou atendidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. O último em função das razões trazidas na exordial, especialmente em função da afronta aos arts. 5º, inc. XXXV, e 37, inc. II, da parte dogmática, e 31 do ADCT, todos da Constituição da República, conquanto o primeiro seria “evidente, na medida em existem diversas guias de cobranças de custas judiciais em ações que o Estado fora sucumbente perante varas judiciais não oficializadas constituídas fora dos ditames constitucionais (como é o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória)” (e-doc. 1, p. 14). Então, pleiteou a concessão de medida cautelar, “a fim de conferir interpretação conforme à Constituição do §1º do art. 20 da Lei 9.974/13, de modo que o Estado do Espírito Santo seja desobrigado de arcar com as custas processuais supostamente devidas nas ações que tramitaram perante serventias judiciais não oficializadas constituídas fora dos ditames constitucionais” (e-doc. 1, p. 15).



    8. Em síntese, formulou os pedidos que seguem:



    “a. Liminarmente, a concessão da medida cautelar de que tratam o art. 10, da Lei n. 9.868/99 para que o §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974, de 09 de janeiro de 2013, do Estado do Espirito Santo, seja interpretado conforme à Constituição, nos moldes ora formulados. 



    b. Que a liminar acima postulada seja deferida com efeito ex tunc, na forma do art. 11, §1º, da Lei Federal n. 9.868/99, até o julgamento do mérito desta ação;



    (...)



    d. Ao final, seja julgado procedente o pedido, confirmando eventual cautelar deferida, para que o §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/13 seja interpretado conforme à Constituição, afastando o ônus do Estado do Espírito Santo no pagamento das custas judiciais eventualmente devidas perante as varas judiciais não oficializadas compostas por titulares que ingressaram em contradição às disposições constitucionais. 



    e. Subsidiariamente, caso não seja a hipótese de desonerar o Estado do Espírito Santo na realização do pagamento destas custas, requer que o mencionado dispositivo seja interpretado de modo a transferir o ônus pelas mencionadas verbas ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.” (e-doc. 1, p. 16).



    9. Recebi os autos, por livre distribuição, com data de conclusão em 21/06/2023.



    Passo à apreciação inicial da ação.



    10. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 desse diploma normativo. 



    11. Referido expediente justifica-se diante do imperativo de segurança jurídico, porque o pleito acautelatório ostenta natureza claramente satisfativa e antecipatória, o que esvaziaria o exame de mérito, assim como propiciará maior estabilidade um juízo cognitivo exauriente na espécie. Em suma, ressoa de todo conveniente que a análise judicial da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo pelo Tribunal Pleno.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12, caput, da Lei nº 9.868, de 1999.



    13. Em seguida, colham-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, em consonância ao mesmo dispositivo normativo.



    14. Após, com ou sem os mencionados esclarecimentos, informações e/ou pareceres, transcorridos os lapsos supracitados, retornem-me os autos conclusos, de modo a oportunizar a análise do tema com a celeridade exigida no caso.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator